Tribunal: STF
Processo: ARE 1451536
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Agravo de Instrumento — Alteração de índices de correção pela EC n° 62/09 — Inadmissibilidade, in casu — Sentença transitada em julgado definindo os índices a serem aplicados — Recurso desprovido” (doc. eletrônico 6, p. 2).  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 8).



    Ante o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), a Presidência da Seção de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (doc. eletrônico 13, pp. 8-11).



    O Tribunal a quo manteve o decisão originária nos seguintes termos:



    “Embargos de Declaração — Desapropriação - Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC Observância do decidido no REsp 1.495.146/MG, de 02.03.2018 pelo STJ (Tema 905) - Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas - No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. Forma de atualização do débito regida por lei especial (Decreto-lei n° 3.365/41) — Readequação do Acórdão, sem efeitos modificativos” (doc. eletrônico 13, p. 19).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e da Súmula Vinculante 17. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    "A questão se afigura simples. 



    Existe uma decisão transitada em julgado definindo os índices a serem aplicados. 



    Esses foram os índices utilizados para o cálculo adotado pelo MM Juiz. 



    A EC n° 62/09 alterou os índices a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda do Estado. 



    Porém, tal alteração não pode prejudicar o que já foi definido judicialmente sob pena de se violar a segurança jurídica e se prejudicar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    Não se pode olvidar que apropria Constituição Federal dá sua proteção integral ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 



    Admitir-se o pedido do Agravante seria ferir a Constituição violando essa proteção.



    Assim, correta a r. decisão agravada a qual merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso” (doc. eletrônico 6, p. 3). 



    Observo que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 669.750 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 951.030 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/9/2016).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator